Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-98.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005214-98.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL BRITO DA ROCHA - CPF: 810.346.952-15 (APELANTE), RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -

NULIDADE POR VÍCIO
EXTRA PETITA
– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura, porquanto descabe pronunciamento nesta instância sobre questões ainda não analisadas na origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Daniel Brito da Rocha
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, julgou improcedente o pedido (ids. 162519384 e 162519389).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que o magistrado incorreu em erro, porque decidiu sobre pedido de Aposentadoria por Invalidez, quando, na verdade, a ação busca concessão de Auxílio-Doença.

Sustenta que o benefício somente não lhe fora concedido, administrativamente, devido ao fato da Autarquia Previdenciária, Recorrida, incorrer em erro material com relação a análise da data do requerimento, que fora protocolizado em duplicidade no período da pandemia, já que o indeferimento se deu porque a DIB era posterior à DCB.

Afirma que preenche todos os requisitos para concessão do Auxílio-Doença.

Por fim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença por vício
extra petita
. Subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura, com acolhimento dos pedidos da inicial, bem como condenação da parte
ex adversa
aos honorários sucumbenciais (id. 162519391).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 164679178).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Daniel Brito da Rocha
, em face da sentença que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, julgou improcedente o pedido (ids. 162519384 e 162519389).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Doença
, proposta
por
Daniel Brito da Rocha
, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, objetiva o reconhecimento de incapacidade laboral, para o fim recebimento de citado benefício previdenciário, em decorrência de acidente de trânsito, que lhe causou fratura de ossos do metatarso
(CID S92,3)
.

Discorre que preenche os requisitos para recebimento do benefício vindicado, mas teve o pedido administrativo indeferido pela Autarquia Previdenciária devido a erro material quanto a data do protocolo do respectivo requerimento
(id. 162519358)
.

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação, nos seguintes termos
(ids. 162519384 e 162519389)
:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários.

P. R. I. C. (...)”

Irresignado, o Autor recorre, em síntese, sob o argumento de nulidade da sentença por vício
extra petita
, porque o pedido da ação se limita ao recebimento de Auxílio-Doença e não Aposentadoria por Invalidez, como fundamentado no ato sentencial recorrido.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o Autor, Recorrente, de fato, pleiteou na inicial a concessão de Auxílio-Doença. Confira-se:

“(...)

b)
O julgamento da demanda com TOTAL PROCEDÊNCIA, condenando o INSS a
:

b1)
Conceder o benefício de auxílio-doença ao Requerente, de forma indenizada, fixando a Data do Início do Benefício (DIB) em 28/09/2020 e a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 12/12/2020
;

b2) Subsidiariamente seja aplicado o entendimento da Súmula 72 do TNU, concedendo o benefício de auxílio-doença ao Requerente, de forma indenizada, fixando a Data do Início do Benefício (DIB) em 28/09/2020 e a Data de Cessação do Benefício (DCB) a partir da data da perícia realizada em 17/09/2021, conforme exposto no tópico 4;

b3) Pagar as parcelas vencidas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do pagamento;

b4) Indenizar o Autor em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de condenação por danos morais; (...)”

Por sua vez, o magistrado singular, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial, teceu fundamentação com relação a pleito de Aposentadoria por Invalidez,
in verbis
:

“(...) Vistos.

I - RELATÓRIO

DANIEL BRITO DA ROCHA, já qualificado nos autos, ajuizou a presente ação
para concessão de benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez
, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS sustentando que se fazem presentes os requisitos fáticos e legais para procedência do pedido.

(...)

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em sua inicial sustenta a parte autora, em resumo, que em decorrência de enfermidade estaria incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo certo que diante disso o réu deve lhe conceder aposentadoria por invalidez
.

Neste contexto, constata-se que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 8.213/91, a condição de segurado, período de carência similar ao do auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e a constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença.

É de se registrar que a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se comprovado a incapacidade permanente e total e, diante da falta de perícia, fica impossível saber a extensão do dano.

Partindo desses preceitos, observo que a parte autora não demonstrou estar incapacitada para o trabalho.

Os atestados médicos são prova unilateral, incapazes de demonstrar de forma inequívoca a incapacidade do autor.

Por outro lado, a perícia admiinstrativa deu azo à concessão por incapacidade temporária, posteriormente, cancelada, logo, não tem o condão de modificar o
status quo

De efeito, a aposentadoria por invalidez também não cabe no presente caso, vez que não faz jus nem ao menos ao auxílio doença.
(...)”

Dentro do contexto apresentado, nota-se que o juízo
a quo
indeferiu pedido diverso daquele formulado pela parte Autora, Recorrente.

Sabe-se que cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, a teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, que estabelecem:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito à lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

"(...) É preciso que o objeto do processo fique bem claro e preciso para que sobre ele possa manifestar-se a defesa do réu. Daí por que, sendo o objeto da causa do pedido do autor, não pode o juiz decidir fora dele, sob pena de surpreender o demandado e cercear-lhe a defesa, impedindo-lhe o exercício do pleno contraditório. O princípio da congruência, que impede o julgamento fora ou além do pedido, insere-se, destarte, no âmbito maior da garantia do devido processo legal.

(...) Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)" (Curso de Direito Processual Civil, Editora Forense, Rio de Janeiro, V. I, p. 468).

É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. Decidir a causa diferente do que foi posto em juízo caracteriza sentença
extra petita
, passível de anulação.

Como, no caso posto, o fundamento da sentença está dissociado do pedido da inicial, alternativa não resta senão cassá-la para que outra seja proferida nos limites do pedido da parte autora.

Não é outro o entendimento adotado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo sobre a matéria:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO – SENTENÇA CASSADA
– APELO PREJUDICADO.

1- A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

2. Inaplicabilidade da teoria da Causa Madura, devolução dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento.” (N.U 0018046-43.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desse modo, dúvidas não há que a sentença deve ser anulada para que outra seja proferida nos exatos limites da lide.

No que tange à possibilidade de julgamento do processo por esta instância, com base na teoria da causa madura, nos termos art. 1.013, § 3o, do NCPC, não é o caso, já que não cabe pronunciamento acerca de questões ainda não analisadas na origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Forte nessas razões,
CONHEÇO A APELAÇÃO
, interposta por
Daniel Brito da Rocha
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outra sentença seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023